Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIZAÇÃO PARA EXAME PET-PSMA. ILEGALIDADE. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. INSTRUMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA DE RECIDIVA DE CÂNCER DE PRÓSTATA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. Justificada por meio de evidencias científicas robustas a necessidade de realização de exame PET-PSMA para a investigação de recidiva de câncer de próstata e planejamento terapêutico, a negativa do plano de saúde se mostra ilícita e abusiva.

2. A negativa indevida, ilícita e abusiva de autorização para realização exame devidamente justificado pela literatura médica para a investigação de redivida de câncer viola, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. 2.1. Nessas hipóteses, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade da conduta, é razoável para o fim de se satisfazer a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais.

3. Recurso conhecido e não provido.